Tribunal: TJMT
Processo: 1042231-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042231-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LEITE DE BARROS NETO - CPF: 031.287.481-28 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (EMBARGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), JOSE LEITE DE BARROS NETO - CPF: 031.287.481-28 (EMBARGANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA – CULPA DO AUTOR, QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM DIA COM AS PRESTAÇÕES PACTUADAS - DIREITO DE RETENÇÃO DA VENDEDORA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS DE VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COLHIDOS
–
EMBARGOS DE JOSÉ LEITE DE BARROS NETO REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOSÉ LEITE DE BARROS NETO, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 270599891) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, cuja ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA – CULPA DO AUTOR, QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM DIA COM AS PRESTAÇÕES PACTUADAS - DIREITO DE RETENÇÃO DA VENDEDORA – RECURSO DE VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE JOSÉ LEITE DE BARROS NETO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa vendedora em face de sentença que reconheceu atraso na entrega de imóvel e condenou a apelante ao pagamento de indenização ao comprador. A construtora sustenta que o atraso não ocorreu por sua culpa, mas em razão do inadimplemento do adquirente, que não quitou as prestações pactuadas, justificando o exercício do direito de retenção do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso na entrega do imóvel imputável à vendedora; e (ii) estabelecer se a inadimplência do comprador justifica o direito de retenção pela vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel não pode ser imputado à vendedora quando o comprador não cumpre regularmente suas obrigações contratuais, especialmente o pagamento das prestações pactuadas.

O direito de retenção é admitido quando o adquirente não adimplente os pagamentos devidos, impedindo a transmissão da posse e afastando a alegação de mora da vendedora.

Não há direito à indenização por atraso na entrega quando o próprio comprador deu causa à impossibilidade de finalização do contrato, em razão de sua inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O atraso na entrega de imóvel não pode ser atribuído à vendedora quando decorre da inadimplência do comprador.

O direito de retenção é legítimo quando o comprador não cumpre as obrigações contratuais essenciais, especialmente o pagamento das prestações.

O inadimplemento do adquirente afasta a obrigação de indenização por atraso na entrega do imóvel.

Em síntese, o 1o embargante aduz que o acórdão possui
obscuridade
, em seu dispositivo na parte em que consignou a inversão do “ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular”.

Informa que a sentença arbitrou os honorarios de sucumbencia em 10% sobre o valor da condenaçao e, com a reforma da sentença, não ha mais valor da condenação que possa servir como base de cálculo dos honorários de sucumbencia.

Desse modo, requer que os honorarios de sucumbencia devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o 2o embargante alega a ocorrência de:

-
omissao
, a respeito da data da “efetiva disponibilização do Habite-se”, uma vez que ele somente teria sido emitido no dia 04.02.2016, portanto após o prazo contratual de conclusão das obras (30.12.2015);

-
obscuridade
, acerca do atraso no pagamento da ultima parcela, que afirma nao ocorreu por sua culpa.

-
contradiçao
,

por ter interpretado um trecho na minuta de sua apelação de forma equivocada, levando a conclusões que não poderiam existir.

Desse modo, requerem que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar os vícios apontados e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas à interposição de recurso especial.

Contrarrazões nos id’s. 276027872 e 276150352.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Dos embargos de Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários LTDA

A embargante tem razão, pois, com a reforma da sentença, não há mais valor de condenação que possa ser utilizado como base para o cálculo dos honorários de sucumbência, que haviam sido arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nesse cenário, considerando a ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos com base no valor atualizado da causa.

Dos embargos de José Leite de Barros Neto.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

As provas documentais nos autos contradizem totalmente a alegação do embargante de que a emissão do Habite-se ocorreu apenas em 16.02.2016.

O Habite-se anexado a contestaçao comprova que as obras do empreendimento ja haviam sido concluídas em 09.11.2015. E a data de expediçao do
Habite-se
e 17.12.2015.

O acórdão afirmou também que a construtora reteve o imóvel legitimamente até o pagamento do preço.

O próprio embargante admitiu, em diversas ocasiões durante o processo, que não foi capaz de quitar a parcela final do contrato quando o empreendimento foi concluído devido a dificuldades financeiras.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários LTDA, para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
REJEITO
os embargos de declaração de José Leite de Barros Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025